Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DECISÃO PRECLUSA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Preclusa a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e não efetuado o recolhimento do preparo, o recurso apresenta-se deserto.
2. Inviável a reanálise de questão preclusa, contra a qual a recorrente não se insurgiu no momento oportuno (CPC/15 art. 507).
3. A mera declaração não dispensa a efetiva comprovação da condição de hipossuficiência da pessoa jurídica, pois a presunção de veracidade da alegação de insuficiência somente alcança a pessoa natural (CPC/15 99 § 3o).
4. Negou-se provimento ao agravo interno.